Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-80.2022.8.11.0035
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001335-80.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OSVALDO EMMEL - CPF: 384.975.499-53 (APELANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CONTRATO VIRTUAL - JULGAMENTO ANTECIPADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA – CARACTERIZADA – SENTENÇA ANULADA

- RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA SEU REGULAR PROCESSAMENTO E NOVO JULGAMENTO DO FEITO.

A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível, interposto por
OSVALDO EMMEL

contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos
autos nº 1001335-80.2022.8.11.0035. - AÇÃO DE DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, ajuizada contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial nos termos da fundamentação supra. Revogou a tutela de urgência concedida. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Ré, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, observando-se a gratuidade da justiça. Resolveu o mérito e, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou-o extinto.

Inconformado com a r. sentença, o recorrente interpôs recurso de apelação cível para reformar o ato judicioso, sob os seguintes argumentos: a) da contratação digital indevida – suscetível à fraude; b) da existência do dano moral; c) da repetição do indébito.

Prequestiona matéria infraconstitucional e constitucional.

Requer, assim, a reforma da sentença, para acolher os pedidos da peça inaugural, dando procedência aos pedidos formulados na exordial.

A parte recorrida, intimada, ofertou contrarrazões (id. 191286294 - Pág. 1/5), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Formula, ainda, prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
OSVALDO EMMEL

contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que nos
autos nº 1001335-80.2022.8.11.0035. - AÇÃO DE DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, ajuizada contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial nos termos da fundamentação supra. Revogou a tutela de urgência concedida. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Ré, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, observando-se a gratuidade da justiça. Resolveu o mérito e, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou-o extinto.

Pois bem.

O direito pleiteado pela parte autora resultou da constatação de descontos em seu benefício previdenciário, por conta de contrato de empréstimo consignado sob nº
197637225
, no valor liberado de R$ 1.168,22, dividido em 84 parcelas de R$ 27,30, que alega não haver firmado com o banco requerido, ora apelado.

O juízo singular decidiu pela improcedência do feito, conforme extrato (id. 191286289 - Pág. 1/6):

“JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial nos termos da fundamentação supra. REVOGO a tutela de urgência concedida no id. 106339819. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Ré, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, observando-se a gratuidade da justiça. Resolvo o mérito e, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgoo extinto. Caso haja interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil) e após, certificado o necessário, com as nossas homenagens, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (artigo 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil” (id nº. 191286289 - Pág. 5).

A parte autora, ora apelante,
alega que a instituição requerida não comprovou a legalidade do negócio jurídico noticiado nos autos. Como não requisitou ou autorizou os descontos em seu benefício previdenciário, entende que os valores descontados devem ser devolvidos em dobro, bem como a instituição financeira condenada à obrigação de indenizá-lo por danos morais em virtude da configuração do ato ilícito demonstrado nos autos.

DECIDO
.

A parte recorrente menciona que a MMª Juíza singular indeferiu seu pedido de produção de provas, e, assim, o feito foi julgado improcedente.

Aduz que houve julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção das provas, pois “caberia uma análise mais cuidadosa sobre a contratação do empréstimo, tendo em vista que o apelante não autorizou tal contratação, sendo que o contrato de empréstimo consignado, foi lançado na conta do apelante sem mesmo ter solicitado” (id. 191286291 - Pág. 11).

Deflui dos autos que, após a impugnação à contestação, o feito foi julgado antecipadamente, diante do indeferimento de produção de provas, reconhecendo a improcedência da ação.

Cediço dos autos que imprescindíveis maiores esclarecimentos e apuração acerca dos fatos alegados, considerando ainda a vulnerabilidade dos fatos que podem ser comprovados por meio de informação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil ou SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados, cf. id. 191286267 - Pág. 7, o que impõe necessariamente a instrução probatória nos autos.

Portanto, o julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o artigo 355, inciso I, do CPC.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a produção de prova necessária ao seguro deslinde da demanda. No caso dos autos, a parte apelante apresenta fatos que não estão devidamente demonstrados pelas provas documentais, o que não torna suficiente para um julgamento seguro da lide, sem a produção de provas em momento oportuno. Por isso deve ser oportunizada a instrução processual, ante o cerceamento do direito de defesa da parte apelante.

Assim, entendo que o julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao juiz, desde que suficientes os elementos probatórios dos autos, mormente quando a questão é de fato e de direito e os documentos carreados aos autos suprem a necessidade da dilação probatória, e não sendo o caso, caracterizado o cerceamento de defesa.

O que se mostra recomendável é o Juiz realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

No entanto, após analisar detidamente os autos, constato que no caso em questão, o julgamento antecipado da lide constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, revelando-se necessária, pois, a dilação instrutória para que se possa produzir a prova dos fatos constitutivos do direito da apelante, e quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp n. 1.816.786/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. Configura-se cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida pela parte para comprovar suas alegações e julga antecipadamente a lide contrariamente a essa parte, fundamentando-se na ausência de provas (AgRg no REsp 1408962/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 29/04/2016), tal como ocorrido. 2. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 968.593/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/4/2017.)

Com efeito, caracterizado o cerceamento do direito de defesa, conclui-se que a sentença merece ser integralmente desconstituída, a fim de propiciar a produção das provas, de modo que torna prejudicial a análise meritória neste momento, tendo em vista a imprescindibilidade constatada acerca da necessidade da fase instrutória no feito, além da colheita do depoimento pessoal do autor, caso entenda sua excelência a MMª Juíza.

Ante o exposto,
CONHEÇO

ex officio
o cerceamento de defesa, para anular a
r.
sentença, por conseguinte, determinar o retorno dos autos a origem para seu regular processamento e novo julgamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024